Tribunal: TJSP
Processo: 1003460-76.2021.8.26.0572
Classe: Remessa Necessária Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Veículo com restrição decorrente de acidente de trânsito. Danos de "média monta". Pretensão da impetrante ao desbloqueio da restrição administrativa que recaiu sobre o veículo. Preenchimento dos requisitos contidos no artigo 7o, §2o, incisos I a IV, da Resolução CONTRAN no 810/2020, para o desbloqueio. Segurança concedida. Recurso oficial não provido.